Tribunal: CARF
Processo: 10480.001678/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003
NULIDADE. FUNDAMENTOS PARA REFUTAR ARGUMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão que, para refutar argumentos trazidos pela própria parte interessada em seu recurso, acrescenta argumentos jurídicos aos constantes em despacho decisório que não reconheceu o indébito pleiteado.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para produzir provas de responsabilidade da parte, competindo à autoridade julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis (art. 18 do Decreto no 70.235/72).
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE.
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração. Eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras comprovadamente absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
Inexistindo comprovação de que a pessoa jurídica encontrava-se em fase pré-operacional, tampouco comprovação de que o saldo positivo de receitas financeiras, descontadas as despesas financeiras e operacionais, foi oferecido à tributação, incido no caso concreto a Súmula CARF no 80 que impede a dedução do IRFonte respectivo.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos apresentados.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.001678/2003-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.799 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ALTO JAURU ENERGETICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
NULIDADE. FUNDAMENTOS PARA REFUTAR ARGUMENTOS DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão que, para refutar argumentos trazidos pela própria parte
interessada em seu recurso, acrescenta argumentos jurídicos aos constantes em
despacho decisório que não reconheceu o indébito pleiteado.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para produzir provas de responsabilidade da parte,
competindo à autoridade julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis
(art. 18 do Decreto no 70.235/72).
FASE
PRÉ-OPERACIONAL.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE.
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração. Eventual excesso de saldo
credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras comprovadamente absorvidas pelas
despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou
compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
Inexistindo comprovação de que a pessoa jurídica encontrava-se em fase pré-
operacional, tampouco comprovação de que o saldo positivo de receitas
financeiras, descontadas as despesas financeiras e operacionais, foi oferecido à
tributação, incido no caso concreto a Súmula CARF no 80 que impede a
dedução do IRFonte respectivo.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.001678/2003-69
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, rejeitar a
proposta de diligência do Conselheiro Rogério Garcia Peres (relator); (ii) por unanimidade de
votos, rejeitar o pedido de perícia e a preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. Designado o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
para redigir o voto vencedor. Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pelo
Presidente de Turma como redator ad hoc para este julgamento, o conselheiro Lucas Esteves
Borges. A Conselheira Bianca Felícia Rothschild não participou do julgamento da proposta de
diligência em razão de o Conselheiro Relator já ter proferido seu voto sobre o tema.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Ausente o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

Relatório
Tendo em vista que o Conselheiro Relator Rogério Garcia Peres não mais exerce o cargo
de Conselheiro deste CARF, colaciono a seguir o relatório por ele preparado e apresentado na
sessão de julgamento do dia 16 de setembro de 2020, por ocasião do início do julgamento e do
pedido de vista, conforme ata publicada no sítio do CARF, tendo sido este conselheiro designado
redator ad hoc, nos termos do artigo 58, §13, do Anexo II, do RICARF.

Assim, transcrevo na íntegra o relatório disponibilizado em meio magnético pelo referido
conselheiro relator, a saber:

A interessada apresentou a DCOMP – Declaração de Compensação,
valendo-se de direito creditório referente a pagamento indevido ou a maior.

A mencionada compensação não foi homologada pela DRF de origem.

Ciente
da
não
homologação,
conforme
“Histórico
da(s)
Comunicação(ões)”, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
com a alegação de que o débito de IRPJ/CSLL referente, informado na DCTF -
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais – original, corresponde, na
realidade a valor inferior, conforme demonstrado na DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Assim, retificou a DCTF do
período correspondente, providenciando a correção do valor do débito com base
no demonstrado na DIPJ.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso
Voluntário alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo
importante ressaltar que segundo a empresa alega que comprovou o crédito om
documentos hábeis e por isto, pelo princípio da verdade material, deve ter seu
direito creditório reconhecido.

É o relatório

Por descrever a matéria de maneira bastante sucinta e tendo em vista todo o
trâmite processual já ocorrido, adoto parte do relatório referente ao Parecer n°
106/2005 da DRF/Cuiabá-MT (fls. 581/588):

1. Em 14/02/2003 a interessada acima identificada protocolizou o presente
processo a fim de declarar a compensação de débito de COFINS com supostos
recolhimentos a maior ou indevidos de Imposto de Renda Retido na Fonte —
IRRF, código 5273 — rendimentos auferidos em opera cães de SWAP, durante o
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

ano-calendário 2002, totalizando R$ 1.818.696, 72, conforme informe de
rendimentos apresentado a titulo de comprovação do crédito.
2. Em 19/03/2003 a contribuinte foi intimada (folha 20 e aviso de recebimento ri
folha 27) a apresentar a Ata de eleição dos signatários da declaração de
compensação, documentos pessoais dos mesmos e demonstrativo do crédito
alegado. Apenas as cópias das atas e dos documentos pessoais foram
apresentados (folhas 28 a 44). Nada foi informado relativamente ao crédito.
3. Foram protocolizados diversos processos com declarações de compensações
referentes ao mesmo suposto crédito citado no item I com diversos débitos,
conforme planilha abaixo, todos juntados ao primeiro por anexação:

4. Todas as DCOMPs protocolizadas conforme descrito acima foram instruídas
com demonstrativos de cálculo do débito e com a cópia do mesmo informe de
rendimentos citado no item 1 deste parecer.
5. A partir de 26/11/2003 a contribuinte passou a transmitir PER/DCOMPs
(folhas 253 a 347), os quais foram relacionadas abaixo, para declarar a
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

compensação de débitos indicando como crédito DARFs de pagamentos indevidos
de IRRF, código 5273 (rendimentos auferidos em operações de SWAP).

6. Em 06 de julho de 2005, a pessoa jurídica foi novamente intimada a apresentar
documentação comprobatória (folhas 363 a 365)do suposto recolhimento
indevido de IRRF no valor de R$ 570.670,00 informado em PER/DCOMP, bem
como algumas procurações.
7. Foram apresentadas as cópias das procurações e solicitada prorrogação de
prazo para apresentar documentação comprobatória do crédito alegado.
8. Findo o prazo solicitado, o representante da pessoa jurídica compareceu a
repartição reconhecendo a improcedência do crédito alegado na forma de
pagamento indevido ou a maior de IRRF pois o mesmo deveria ter sido
considerado na apuração anual do IRPJ, e solicitando mais prazo para
solucionar os problemas. Na ocasião, foi lavrada nova Intimação para
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

apresentação dos livros Diário, Razão e Lalur do ano-calendário 2002, entre
outros documentos
9. Em resposta à intimação, foram apresentados apenas o livro Diário do ano-
calendário 2002 e uma petição de folhas 380 e 382 em que requer a retificação de
todas as declarações de compensação presentes nestes autos, inclusive os
PER/DCOMPs, alterando o tipo do crédito pleiteado de pagamento a maior ou
indevido para saldo negativo de IRPJ. A contribuinte alega que houve "inexatidão
material no preenchimento do referido documento, e que nos termos do artigo 70
da IN SRF n° 360/2003, permite a retificação da Declaração de Compensação."
.À petição foram juntadas novas Declarações de Compensação em formulário
papel e PER/DCOMPs impressos e um disquete.
10. Não houve a transmissão dos PER/DCOMPs pois o sistema rejeita a
retificação de documentos com objetivo de alterar o tipo de crédito, conforme se
constata pelas instruções de preenchimento às folhas 579 e 580.
11.
Em
05/08/2005,
a
interessada
transmitiu
o
PER/DCOMP
n°
40661.01138.050805.1.3.02-6002, juntado aos autos às folhas 565 a 569,
declarando a compensação de saldo negativo de IRPJ exercício 2003, ano-
calendário 2002, no valor de R$ 1.818.754,00 com débito de COFINS (código
2172), PA janeiro 2003, no valor de R$ 57,28, o qual foi cadastrado no Profisc.

A DRF em Cuiabá-MT, por meio do Parecer acima citado e do correspondente
despacho decisório (fls. 581/588), após concluir que nos autos restou comprovado
que não houve pagamentos a maior ou indevidos de Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre operações de Swap (código 5273) realizadas durante o ano-calendário
2002 e que não ficou comprovada a existência de saldo negativo de IRPJ relativo
ao ano-calendário 2002, indeferiu o pedido da contribuinte, propondo que:

a) Não sejam admitidas as retificações das declarações de compensação objeto do
presente processo para alterar o tipo de crédito informado, por não se tratar de
inexatidão material prevista no artigo 57 da IN/SRF n° 460/2004;
b) Não sejam homologadas as declarações de compensação em formulários papel
descritas no item 3 e os PER/DCOMPs descritos no item 5 devido a inexistência
do direito creditório alegado;
c) Não seja homologada a compensação declarada pelo PER/DCOMP descrito no
item 11 por não estar comprovado o direito creditório alegado.

Cientificada do Parecer em 23/11/2005 (fl. 595), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 19/12/2005 (fls. 596/612), alegando, em
síntese, que:

a) nos pedidos de compensação em análise, cometeu erros de preenchimento em
seus pedidos de compensação, tanto nos feitos em papel, como nos eletrônicos,
que consistiram na incorreta marcação, com um "x", no campo destinado à
especificação da natureza do crédito. A empresa, equivocadamente, assinalou o
campo "Pagamento Indevido ou a Maior", ao invés de "Saldo Negativo de IRPJ".
Erro evidenciado pela juntada de documentação caracterizadora de hipótese de
Saldo Negativo de IRPJ - o informe de rendimentos financeiros fornecidos pela
Instituição financeira BBA (Doc. 04);
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

b) esse mero erro de preenchimento levou a digna auditora fiscal a um erro maior,
qual seja o de propor não fossem admitidas as retificações dos pedidos de
compensação, como também a sua não homologação. E, pasme, o não
reconhecimento do próprio direito creditório. A essência da argumentação
expendida pela digna auditora se resumiu ao tipo de erro cometido pela empresa,
o qual não teria a natureza de inexatidão material. Para lastrear esse seu
entendimento, se socorreu de uma Instrução Normativa SRF de n° 460/2004, arts.
55 a 58, transcritos no Parecer SAORT no 106/2005. Sua proposta foi acatada, em
parte, pelo Delegado da Receita Federal em Cuiabá, resultando no mencionado
Despacho Decisório ora impugnado;

c) a auditora fiscal alega que, "analisando os dados declarados pela própria
contribuinte na Declaração de Informação Econômico Fiscais — DIPJ — 2003,
ano calendário de 2002 (retificada em 2004), verifica-se que não houve apuração
de saldo negativo de IRPJ e que os rendimentos com as aplicações financeiras
relativos ao informe de rendimentos apresentado não foram incluídos na base de
cálculo do IRPJ, conforme extratos de fls. 509 a 512". Em seguida, argumenta que
na "ficha 43 da DIPJ são informados rendimentos com aplicações financeiras no
montante de R$ 9.129.301,10, enquanto na Demonstração do Resultado, ficha
06A são declarados somente R$ 8.298,14 na linha 24, outras receitas financeiras";

d) equivoca-se a digna auditora ao pretender que as receitas financeiras integrem a
base de cálculo do IRPJ. E esse equivoco decorre do fato de não ter sido levado
em consideração que aquelas receitas foram auferidas durante a fase pré-
operacional — e esta perdurou até o mês de setembro de 2002 - e, sabidamente, os
eventuais resultados financeiros obtidos por uma empresa em fase pré-operacional
não devem ser levados a conta de resultado, cabendo o seu registro contábil como
parcela redutora dos gastos pré-operacionais, no Ativo Diferido. Registre-se,
finalmente, que os créditos em questão, no valor de R$ 1.818.696,72, (Doc. 04)
decorreram de retenção do IRFON (código 5273) sobre rendimentos financeiros
decorrentes de operações de SWAP, auferidos no ano calendário de 2002 (até o
mês de setembro), quando, repita-se, a empresa estava em fase pré-operacional,
sendo devidamente comprovados, durante a auditoria fiscal, com documento
emitido pela fonte pagadora, o BANCO BBA CREDITANSTAL S/A. Essa
retenção, alias, está já documentada nos autos, as fls. 357, onde se encontra cópia
da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, de responsabilidade
da referida instituição financeira;

e) temos, no caso, um mero erro de preenchimento da DIPJ, mais especificamente
da Ficha 12A, linha 13, o qual já foi devidamente corrigido, com a entrega de
DIPJ retificadora, da qual anexamos cópia da referida ficha (Doc. 05), como
também do recibo de entrega (Doc. 06). Para uma melhor análise e elucidação da
questão, junta-se também, nesta oportunidade, cópias do LALUR (Doc. 07), do
Diário, fls. 01, 17, 28, 60, 80, 98, 120, 142, 167, 218, e 241 a 247 (Doc. 08), e do
Razão, fls 106 e 107(Doc. 09).

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

f) verifica-se, pois, que a existência do crédito é um fato devidamente
comprovado, restando, tão somente, se examinar a questão da
retificação/homologação dos pedidos de compensação;

g) antes de se adentrar na questão da natureza do erro, não se pode olvidar a
necessidade da administração tributária observar os princípios da razoabilidade,
boa-fé e, principalmente, o da verdade material. Decorrente do principio da
legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material
e, para tanto, buscar exaustivamente se, de fato o que é alegado pelo contribuinte é
a verdade, independentemente do que seja alegado e provado;

h) pelo principio da verdade material, principio especifico do processo
administrativo, não deve a autoridade se ater às formalidades procedimentais, mas
sim apurar o que de fato ocorreu;

i) na hipótese em tela, ficou evidente o erro no preenchimento dos pedidos de
compensação, e comprovado o mesmo pelo contribuinte. E a existência do erro é
admitida pelo próprio fisco que, no entanto, nega-se a promover a sua correção em
razão de o mesmo não configurar, em seu entendimento, uma inexatidão
material;

j) assim, no momento em que a Administração veda a correção benéfica ao
contribuinte, deixando de homologar pedidos de compensação, e,
conseqüentemente, efetua a cobrança de tributos já quitados com esses pedidos,
contrapõe-se aos princípios da boa-fé, razoabilidade e da verdade material,
abandonando a verdade real e induzindo a arrecadação tributária a cobrar, e o
contribuinte a pagar valores indevidos. A argumentação relativa à natureza do erro
trata-se, obviamente, de empecilho lastimável, formalidade que leva o
contribuinte ao mecanismo do solve et repete, pagando para posteriormente
pleitear uma nova restituição ou compensação;

k) apesar do longo arrazoado desenvolvido no Parecer SAORT, em momento
algum a auditora fiscal apontou um dispositivo de lei que impedisse a retificação
de erros contidos em pedidos de compensação pelo fato de aqueles não terem,
supostamente, a natureza de incorreções materiais;

1) assim, por exemplo, no item 14 de seu parecer, a auditora se refere a uma
suposta alteração do "fundamento legal do direito em questdo". Não se digna, no
entanto, a dizer qual era o dispositivo legal que propiciava o fundamento, e como
se deu essa alteração. Mais uma vez, no item 15 do parecer, in fine, torna a usar a
expressão fundamentação legal, igualmente sem mencionar o dispositivo de lei
correspondente;

m) transcreve, também parcialmente, trecho pinçado da obra "Processo
Administrativo Fiscal", de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez
López, publicada pela Editora Dialética. 0 primeiro, por sinal, Auditor Fiscal de
Tributos Federais, e a Dra. Maria Tereza, membro do Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda;
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

n) esquece, porém, a ilustre auditora, que comentários por ela transcritos são feitos
ao art. 32 do Decreto 70.235/72 (Regulamento do Processo Administrativo
Fiscal), inserto em seu Capitulo 1, Seção VI — DO JULGAMENTO EM
PRIMEIRA INSTANCIA, sendo flagrante que o comando do transcrito art. 32 se
dirige àquelas situações em que o erro é cometido pela própria administração
tributária. Permite, ele, que a autoridade responsável por uma decisão errada
corrija-a, de oficio ou a pedido, sem prévia determinação de uma superior
instancia. Não exclui, nem poderia fazê-lo, o direito de o contribuinte requerer a
correção de erros porventura cometidos, obrigando-o a permanecer numa
situação de irregularidade;

o) não se pode, pois, pretender a utilização de tal tipo de argumento para impedir a
retificação de documentação fiscal, pleiteada durante uma fase de exame fiscal,
sem que tenha sido ainda exarada qualquer decisão;

p) voltando, ainda, A questão da natureza do erro cometido, é de se observar que
aqueles de responsabilidade da impugnante são notórios e passíveis de serem
detectados em uma análise sumária. Se, por acaso, a repartição fiscal demorou na
sua identificação, isso se deu pelo tardio exame dos pedidos de compensação, o
que e bastante comum atualmente;

q) evidenciado fica que a tese defendida no Parecer SAORT, além de desprovida
de amparo legal e de contrariar princípios basilares que devem nortear a conduta
do Estado, se contrapõe ao entendimento da própria administração fiscal,
manifestado em reiterada e mansa jurisprudência das Delegacias de Julgamento e
dos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, conforme se demonstra
com a transcrição das ementas de alguns julgados. Neles se pode ver que as
Delegacias de Julgamentos e os Conselhos de Contribuintes, em seus julgados,
não se atem a natureza do erro. Unanimemente, entendem que o erro de
preenchimento de documentos fiscais é sempre passível de retificação;

r) a após afirmar que a retificação de documentos fiscais, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, não dispõe de uma regulamentação própria, estando
disciplinada em atos normativos esparsos, normalmente de hierarquia inferior,
discursa longamente sobre a retificação da Declaração de Informações da Pessoa
Jurídica — DIPJ;

s) o procedimento administrativo ora contestado, sem sombra de dúvida, vai de
encontro a diversos princípios entre aqueles definidos na Lei n° 9.784/99, dentre
eles o comando do art. 22, da Lei n° 9.784/99, que determina que os atos do
processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a
lei expressamente a exigir. Pois é essa exatamente a situação em que se
enquadram os processos de retificação dos pedidos de compensação. A restrição
que a Delegacia da Receita Federal em Cuiabá intenta aplicar, carece de amparo
legal, por não ter sido implementada por lei. Seu fundamento, único e exclusivo,
consiste em uma norma de hierarquia inferior, qual seja a já tanto mencionada
Instrução Normativa n° 460/2004, A. qual digna auditora, no item 14 de seu
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

parecer, parece atribuir uma importância supra legal, quando diz que "o sistema
PERD/COMP rejeita tal alteração por não se tratar de inexatidão material";

t) ficou comprovada a existência do direito creditório da impugnante relativo ao
Imposto de Renda na Fonte sobre aplicações financeiras. Por outro lado, a
negativa da Delegacia da Receita Federal em Cuiabá, no que tange A. retificação
dos pedidos de compensação e sua conseqüente homologação, carece de
fundamentação legal, ao mesmo tempo em que vai de encontro a uma farta e
mansa jurisprudência administrativa que corrobora o entendimento da
impugnante, como acima demonstrado;

u) é flagrante que os erros verificados, dentro daqueles parâmetros adotados pela
auditora fiscal, se enquadram perfeitamente como de natureza material, eis que se
tratam de equívocos notórios que podem ser detectados em análise sumária. E,
ainda que se não enquadrassem, inexiste impedimento legal à sua correção;

v) protesta, por fim, em demonstrar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito, e em especial, caso se julgue necessário, que seja procedida
perícia contábil com a finalidade de apurar a existência do credito questionado.

Finaliza requerendo o acolhimento das razões ora expostas para que se declare
improcedente a exigência fiscal, determinando-se a retificação dos pedidos de
compensação e sua conseqüente homologação, e afastando as demais exações dela
decorrentes.

A DRJ decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade por
incompetência, esclarecendo que a contribuinte limitou-se, na manifestação de
inconformidade apresentada contra as razões do Parecer e do Despacho Decisório
exarado pela DRF/Cuiabá MT (fls. 581/588), a solicitar a retificação de pedidos
de compensação, alterando a designação da natureza inicial do crédito Tributário,
passando de "crédito de contribuição por pagamento a maior ou indevido" para
"saldo negativo de Contribuição Social do ano-calendário 2002".

A decisão a quo salienta que o Parecer e o Despacho Decisório exarado pela
DRF/Cuiabá-MT teria fundamentado de forma clara e convincente a razão da não
aceitação da retificação dos pedidos de compensação e PER/DCOMPs. A DRJ
elucida ainda que a DRF de origem poderá tratar os pedidos de retificação dos
Pedidos de Compensação e dos PER/DCOMPs como novos pedidos a partir de
sua protocolização, gerando outro processo que não integra a lide em voga.

Finalizado o relatório do Conselheiro Relator, a título de facilitar o entendimento, o
redator ad hoc pontua a seguir:

Houve duas análises pela 2a Turma da DRJ/CGE, a primeira em 02 de fevereiro de 2007
(e-fls. 689), em que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada sob a
justificativa de que o contribuinte teria se limitado a solicitar a retificação de pedidos de
compensação, alterando a designação da natureza inicial do crédito tributário, passando de
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

“crédito de contribuição por pagamento a maior ou indevido” para “saldo negativo de
Contribuição Social do ano-calendário 2002”.

Nesse contexto, a DRJ entendeu que, em se tratando de matéria fora dos limites da lide
apreciada pela DRF de origem, não teria competência para manifestar-se sobre retificação de
pedidos de compensação – competência originária da DRF. Fundamentando seu entendimento
no artigo 140, III e 224, I, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF 30/2005.

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário que foi apreciado pela 1a
Sessão de Julgamento do CARF em 08 de maio de 2010, através do Acórdão no 1201-00245 (e-
fls. 733), o qual, por unanimidade, declarou nula a decisão recorrida, ordenando que fosse
proferida nova decisão com enfrentamento das razões de mérito, nos termos da ementa a seguir
colacionada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2003 Ementa:
NULIDADE — DIREITO DE DEFESA — O erro de a pessoa jurídica pleitear
o imposto de renda retido na fonte como antecipação no lugar do saldo negativo de IRPJ
deve ser conhecido pelos órgãos do processo administrativo tributário. Dessarte, há
violação ao direito de defesa quando a autoridade julgadora de primeiro grau deixa de
conhecer a manifestação de inconformidade que aduz tal equivoco e traz elementos
substancias com o fito de comprovar suas alegações.
Em decorrência da declaração de nulidade, a 2a Turma da DRJ/CGE proferiu nova
decisão na sessão de julgamento de 02 de agosto de 2011, que recebeu o número de Acórdão 04-
25.483 (e-fls. 792).

Nessa oportunidade, a primeira instância analisou o saldo negativo de IRPJ pleiteado pelo
contribuinte, concluindo que:

No presente caso, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 é formado tão
somente de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos
em aplicações financeiras, no montante de R$ 1.818.754,00 (fls. 625/626). Neste
contexto, cabe esclarecer que, uma vez que a interessada optou pelo lucro real, a
retenção do imposto de renda na fonte é considerada antecipação do imposto devido,
desde que os rendimentos sejam computados para a determinação do lucro real,
conforme dispõe a legislação recente, a seguir transcrita:
[...]
Com base na DIPJ/2003, conclui-se que foram informadas receitas financeiras no valor
de R$ 8.298.14 (lis. 509), ou seja, não foram computadas na determinação do lucro real
a maior parte das receitas, dando ensejo ao não reconhecimento do direito creditório, e
não homologação das compensações.
[...]
Equivoca-se a interessada em sua alegação. Afinal, as receitas financeiras deverão ser
reconhecidas à medida que auferidas, sem a possibilidade de diferimento. Mesmo que a
empresa se encontrasse em fase pre-operacional, as receitas financeiras auferidas no
ano-calendário de 2002 deveriam ter sido, necessariamente, computadas na apuração do
lucro real no encerramento do período, nos termos do art. 76, §2o da Lei no 8.981, de
1995:
[...]
Com efeito, existe dispositivo legal que determina o oferecimento imediato à tributação
das receitas financeiras. Em verdade, bastaria constatar que não existe dispositivo legal
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

que determine expressamente o diferimento para que se possa concluir que tais receitas
devam ser oferecidas à tributação, aplicando-se o principio geral de que os rendimentos
são tributáveis na medida em que auferidos. É o que expressa o art. 218 do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999):
[...]
A interessada deve entender que o diferimento não é a regra, mas sim a exceção e, como
tal, deve estar expressa na legislação. Inexistindo a previsão da exceção, a regra se
impõe.
Em suma, por falta de previsão legal, não pode a empresa confrontar o resultado credor
das receitas e despesas financeiras com as despesas pré-operacionais. As receitas e
despesas financeiras compõem o resultado do período em que incorridas, enquanto as
despesas pré-operacionais são ativadas para posterior amortização, nos termos do art.
179, V, da Lei n° 6.404/76, combinado com o art. 325, II, "a", do RIR/1999. Vale dizer,
as receitas e despesas financeiras compõem ordinariamente o resultado tributável da
empresa como acontece com as pessoas juridicas em geral; mas, já os gastos pré-
operacionais não são levados diretamente a resultado, já que compõem o ativo diferido
da empresa, sujeito à amortização posterior.
Por fim e com base nos argumentos retro-mencionados, a DRJ/CGE julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando os argumentos
outrora apresentados, em especial, que:

- a decisão recorrida teria extrapolado a matéria objeto de discussão, já que a lide se
resumiria na possibilidade ou não de se retificar os pedidos de compensação. E a questionada
legitimidade do direito creditório da requerente se prendia, única e exclusivamente à questão
dos erros cometidos no preenchimento dos perdcomps;

- ao admitir a correção dos erros de preenchimento dos PER/DCOMPs, a decisão
recorrida teria dirigido seu foco ao exame da existência do saldo negativo de IRPJ, o que não
poderia ocorrer, já que nos limites da lide proposta pelo recorrente, a simples retificação dos
PER/DCOMPs deveria lhe garantir o direito creditório, requerendo a nulidade do julgamento de
primeira instância para que aprecie apenas as matérias objeto do despacho decisório e da
Manifestação de Inconformidade, qual seja a negação do direito creditório, não pela sua
inexistência, porém pela arguida impossibilidade de correção dos erros cometidos;

Requer, por fim, a declaração da nulidade da decisão recorrida, subsidiariamente, a
realização de perícia.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Redator ad hoc.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que o Relator
original – Conselheiro Rogério Garcia Peres – deixou de integrar o CARF após o início do
julgamento do recurso, torna-se necessário que eu adote, na íntegra, o voto por ele apresentado
na sessão de julgamento.
Segue conteúdo ipsis litteris:
Trata-se de processo de compensação onde a autoridade fiscal não
homologou as compensações efetuadas com o crédito de IRRF recolhidos em fase
pré-operacional de operações de swap que teriam integrado saldo negativo. O
motivo da não homologação foi que supostamente o DARF foi informado como
pagamento a maior ou indevido ao invés de saldo negativo de IRPJ.
A Recorrente alega que tal fato decorreu de erro no preenchimento
da DIPJ onde foi informado como valor devido de IRPJ maior do que o correto,
assim existiria recolhimento indevido ou a maior.
Alega que o erro no preenchimento deve ser sanado, pelo princípio
da verdade material, já que o valor correto foi informado na DIPJ e que tal
montante pode ser comprovado pelo LALUR, balancete, planilha de cálculo do
IRPJ e livro razão que foram juntados.
Assim, na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
verdade material, objetivando a solução pacífica do litígio. Veja que o próprio
Decreto n.o 70.235, de 1972, permite que (art. 29) “Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.”
Dessa forma, concordo em analisar os documentos juntados.
Passa-se à análise do direito creditório.
A Recorrente comprova pelos documentos juntados, DIPJ,
LALUR, balancete, razão contábil, planilha de cálculo de IRPJ e DARF, que o
IRPJ devido correto foi informado na DIPJ.
Assim, pelo princípio da verdade material, o ponto relacionado à
retificação da DCTF após o recebimento do despacho decisório se encontra
superado, conforme decisões do CARF abaixo:
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇAO. A retificação da DCTF realizada após
a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro
cometido no preenchimento da declaração original. (PA
no 10380.904310/2008-97 – Acórdão 3001-000.964)
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

Desse modo, a diligência neste caso é cabível e imprescindível ao
desenvolvimento da lide para que se verifique a comprovação do pagamento que
dá origem e serve de lastro para o direito creditório pleiteado.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a
fim de que a autoridade fiscal designada para sua realização:
a) apure o valor do saldo negativo de IRPJ objeto de transmissão de
PER/DComp, podendo o contribuinte ser intimado a prestar os esclarecimentos
que a autoridade entender conveniente;
b) considerando-se a data de formalização do lançamento de que
trata os presentes autos, informe o valor original líquido de restituição, ou seja,
deduzido das declarações de compensação transmitidas até aquela data;
c) caso o eventual saldo de restituição não tenha sido pago ao
contribuinte, proceda ao seu bloqueio; e
d) elabore relatório de diligência com as conclusões sobre os itens
anteriores e intime o contribuinte a, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do relator.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá
intimar o contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos
adicionais antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que
julgar necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da
diligência, abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu
conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos
devem retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Rogerio Garcia Peres
Eis o voto que me coube redigir, com ressalva de entendimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, redator designado.
Esclareço, inicialmente, que o Conselheiro Rogério Garcia Peres, relator dos
presentes autos, proferiu seu voto na reunião de setembro de 2020, tratando tão somente de sua
proposta de diligência. O julgamento não foi concluído em razão do pedido de dispensa por parte
do Conselheiro Relator. Na retomada do julgamento, na sessão de 14 de outubro de 2020, o
colegiado rejeitou a proposta de diligência, cabendo-me a redação do voto vencedor tanto quanto
à rejeição da proposta de diligência quanto aos demais pontos atinentes ao recurso voluntário em
julgamento.

1
DA PROPOSTA DE DILIGÊNCIA

Em que pesem os argumentos do então Conselheiro Relator, discordo de seu voto
no que diz respeito à conversão do julgamento em diligência.
Isso porque o entendimento do Conselheiro Relator a respeito da necessidade de
diligência para se analisar a documentação acostada aos autos não se mostra necessária, pois,
embora, em uma primeira assentada, a turma julgadora de primeira instância tenha não
conhecido da manifestação de inconformidade (Acórdão no 04-11.353 - fls. 689-697), tal
decisão foi declarada nula pelo Acórdão 1201-00.245 (fls. 733-744). Ato, contínuo, foi proferido
novo acórdão pela DRJ (Acórdão 04-25.483 – fls. 792-803), dessa vez analisando a
documentação já acostada aos autos pelo contribuinte.
Assim sendo, voto por rejeitar a proposta de diligência.

2
PRELIMINARES

Alega a Recorrente que a decisão recorrida seria nula pois a DRJ não poderia
avançar no mérito do exame, uma vez que a unidade de origem havia alegado que não seria
possível converter o pedido de “pagamento indevido ou a maior” em pedido de “saldo negativo
de IRPJ”. Nesse sentido, entende a Recorrente que a DRJ deveria ou confirmar a impossibilidade
de correção no erro do preenchimento da DComp, ou, caso entendesse ser possível superar esse
equívoco, que simplesmente deferisse o direito creditório pleiteado.
Pois bem, equivoca-se a Recorrente.
Em primeiro lugar porque a DRJ não pode ficar restrita a simplesmente a acatar
ou não o erro de preenchimento na PER/DComp e, em caso afirmativo, simplesmente deferir o
pedido do contribuinte sem o exame de mérito necessário, até mesmo porque, em sua primeira
decisão, teria se limitado a não conhecer da manifestação de inconformidade apresentada, ou
seja, não adentrou no mérito do pedido, e o CARF, por meio do citado Acórdão 04-25.483, em
razão disso, declarou a primeira decisão da DRJ nula e determinou o retorno dos autos à mesma
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

turma julgadora para que analisasse o mérito da manifestação de inconformidade. Portanto, não
poderia a DRJ simplesmente deferir o pedido do contribuinte, sendo necessário o exame do
mérito de seu pleito.
Quanto ao argumento da Recorrente de que a DRJ teria alterado os fundamentos
do despacho decisório e isso implicaria nulidade da decisão, mais uma vez não assiste razão à
Recorrente.
Explico. A Interessada, antes mesmo de a unidade origem proferir o despacho
decisório de não homologação das compensações pleiteadas, foi intimada por três vezes para
comprovar os supostos erros cometidos no preenchimento da DComp e não o fez a contento.
Nesse sentido, o Parecer SAORTDRF/CBA no 0106/05 (fls. 614-619) descreveu com minúcia a
falta de colaboração do contribuinte em comprovar o direito que alegara possuir, concluindo,
inclusive, que na DIPJ apresentada sequer constava apuração de saldo negativo. Pede-se vênia
para se transcrever os excertos de interesse do citado parecer (fl. 618):
19. A autoridade administrativa não foi possível detectar em análise sumária
que apenas o "x" indicando o tipo de crédito estava errado, tendo sido
necessário intimar-se três vezes a interessada a prestar esclarecimentos sobre os
supostos pagamentos a maior ou indevidos. A primeira intimação em 2003 não
foi apresentada qualquer documentação relativa ao crédito. A segunda em 2005,
o procurador José Sandoval da Silva, controler da empresa, esclarece perante a
autoridade administrativa que em trabalho de auditoria interna da empresa foi
constatado o erro. Ou seja, até mesmo A interessada foi necessária auditoria
para constatar o erro, dois anos após os fatos.
20. Ainda sem qualquer documentação comprobatória do direito creditório nos
autos, e diante de nova solicitação de prazo, foi feita terceira intimação
requerendo os livros fiscais Razão e Lalur do ano-calendário 2002 para se
proceder a uma verificação. A intimação não foi completamente atendida, tendo
sido apresentado apenas o livro Diário. Conforme se verifica pelas cópias
juntadas As folhas 515 a 564, o mesmo não permite a perfeita identificação dos
lançamentos, e seus efeitos contábeis, relativos ao IRRF, pois não conta com a
transcrição do plano de contas. Também não permite a identificação de qualquer
registro referente ao IRPJ. No Balanço, as contas aparecem totalizadas de forma
que não é possível identificar quais são "os impostos a compensar" registrados
no ativo realizável a curto prazo, se ICMS, IRPJ ou CSLL.
21. A falta dos livros Razão e Lalur, requeridos através intimação SAORT n°
799105, impediu a completa verificação das contabilizações referentes ao IRRF
e ao IRPJ e sua apuração.
22. No entanto, analisando os dados declarados pela própria contribuinte na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIPJ - 2003, ano-calendário
2002 (retificada em 2004), verifica-se que não houve apuração de saldo
negativo de IRPJ e que os rendimentos com as aplicações financeiras relativos
ao informe de rendimentos apresentado não foram incluídos na base de cálculo
do IRPJ, conforme extratos de folhas 509 a 512. O que comprova que o erro
quanto ao tipo de crédito não foi uma inexatidão material.
23. Na ficha 43 da DIPJ são informados rendimentos com aplicações financeiras
no montante de R$ 9.129.301,10 enquanto na Demonstração do Resultado,
ficha 06A, são declarados somente R$ 8.298,14 na linha 24 "outras receitas
financeiras".
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

O contribuinte, anexou aos autos documentação atacando as conclusões da
unidade de origem, inclusive anexando escrituração contábil e Lalur buscando comprovar o
crédito pleiteado e alegando se encontrar em fase pré-operacional naquele período. Assim, não
poderia o contribuinte beneficiar-se de sua própria torpeza em não comprovar seu direito de
crédito junto à unidade de origem e ver-se beneficiado com o deferimento integral de seu
pretenso crédito sem o exame da sua liquidez e certeza.
Nesse cenário, como a DRJ poderia de se manifestar sobre o tema? O que a turma
julgadora de primeira instância fez não foi inovar nos fundamentos, mas sim refutar os próprios
argumentos trazidos pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, acrescendo
argumentos jurídicos aos constantes no despacho decisório que não reconheceu o indébito
pleiteado.
Ademais, há de se ressaltar que o art. 146 do CTN não aplica ao caso concreto, ou
seja, não há que se em impossibilidade de alteração do critério jurídico pois o procedimento em
exame não se refere a lançamento, mas sim a pleito do contribuinte a quem compete fazer prova
do crédito alegado.
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade arguida, pois não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa da Interessada.
A Recorrente requereu ainda a realização de perícia, indicando o perito (fl. 844), e
os quesitos formulados (fl. 862), a saber:
1. Até que data perdurou a fase pré-operacional da empresa?
2. As receitas financeiras auferidas são passíveis de registro no Ativo Diferido, em
contraposição às despesas ativadas?
3. Quais os valores das despesas financeiras e demais despesas ativadas?
4. E, finalmente, qual o montante apurado de saldo negativo de IRPJ?
Pois bem, o inciso IV do art. 16 e o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 (com a
redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 1993), assim dispõem:
Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n° 8.748, de 09/12/93).
§ 1° – Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (parágrafo introduzido pelo art.
1° da Lei n° 8.748, de 09/12/1993).
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligência ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Assim, tanto a perícia quanto a diligência objetivam a comprovação de elementos
ou fatos que o contribuinte não pôde trazer aos autos.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

No caso ora examinado as provas que o contribuinte pretende ser produzidas por
meio de perícia não careceriam de maiores dificuldades e poderiam ter sido facilmente
alcançadas por ele desde as intimações realizadas pela unidade de origem, em sua manifestação e
inconformidade e em seu recurso voluntário. Contudo, assim não o fez durante o procedimento
administrativo. Aliás, alguns quesitos formulados não se tratam sequer de produção de provas,
mas sim de questões meramente de direito (quesitos 2 e 3) e passíveis não só de fácil
argumentação pela Interessada, como também de exame pelos órgãos julgadores.
Dessa forma, resta demonstrada a desnecessidade de perícia, uma vez que,
conforme dispõe o caput do art. 18 do Decreto no 70.235/72, compete à autoridade julgadora
indeferir aquelas que julgar prescindíveis.
Diante do exposto, indefiro também o pedido de perícia.

3
MÉRITO

Sobre o mérito do pedido, já me manifestei sobre o tema no Acórdão 1402-
001.799 (sessão de 28/08/2014), cujos excertos de interesse ao caso concreto peço vênia para
transcrever:
Conforme bem analisado pela decisão recorrida, não há controvérsia
sobre os aspectos jurídicos a respeito da forma de tributação dos resultados de uma
empresa em fase pré-operacional: aplicam-se as conclusões da Solução de Divergência
Cosit no 32/2008, cujo entendimento advém da Solução de Consulta no 289/2007 da 9a
Região Fiscal, sendo que essa última solução de consulta possui a seguinte ementa, que
bem sintetiza o entendimento de ambos os litigantes sobre o tema:
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas
pré-operacionais incorridas no período de apuração. Eventual excesso de
saldo credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte
desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-
operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação
com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
O tema controvertido passou a ser a prova de que a Recorrente, de fato,
em 2002 encontrava-se com atividades em fase pré-operacional.
A decisão recorrida concluiu que a Recorrente não havia trazido provas
a esse respeito, deixando, inclusive, de manifestar-se a respeito das indagações da turma
julgadora quando da conversão do julgamento em diligência. Além disso, constatou que
constava em DIRF suposta receita de prestação de serviços auferida pela Recorrente, o
que descaracterizaria sua atividade como pré-operacional. [...]
A Recorrente, por sua vez, aduz que a decisão recorrida não poderia ter
adentrado no mérito quanto à ocorrência ou não de atividades em fase pré-operacional,
pois a delegacia de origem sequer havia abordado a questão. Tal posicionamento da
turma julgadora a quo caracterizaria alteração do critério jurídico do lançamento
original, o que feriria o art. 146 do CTN.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

A esse respeito, entendo que não lhe assiste razão, pois a presente lide
refere-se a solicitação de restituição/compensação e não a lançamento de ofício. Nesse
cenário, o ônus da prova a respeito do saldo negativo pleiteado é da própria Recorrente.
O despacho decisório, com base no pleito do contribuinte e das
informações disponíveis, indeferiu o pedido, uma vez que concluiu que as receitas
financeiras a que se referiam o imposto de renda retido na fonte informado pela
Interessada não haviam sido oferecidas à tributação.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte limitou-se a
explanar que se encontrava, à época, em fase pré-operacional, narrando o cenário de
aquisição do investimento, no ano anterior e via certame licitatório, para concessão de
serviço público de transmissão de energia elétrica. Trouxe ainda o entendimento firmado
pelo Fisco a respeito da correta forma de tributação de seus rendimentos enquanto
permanecesse em fase pré-operacional.
Convertido o julgamento em diligência, o contribuinte preferiu não
manifestar-se a respeito dos esclarecimentos solicitados pela turma julgadora acerca da
comprovação de suas atividades, bem como sobre a constatação de que suas despesas
pré-operacionais superariam as receitas financeiras em questão. [...].
Veja-se, assim, que até aquele momento da lide não havia sido
apresentado nenhum elemento, por parte da Recorrente, que comprovasse sua condição
de exercício de atividade pré-operacional no ano-calendário de 2002, tampouco que as
despesas pré-operacionais superassem as receitas financeiras.
Nesse contexto, impende concluir que competia à Recorrente provar a
veracidade do que afirmou, nos termos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (texto
legal que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal), art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei.

No mesmo sentido dispõe os art. 333 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (CPC):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
[...]
II – ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Corroborando tal tese, convém transcrever jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt — nada alegar e
não provar o alegado, são coisas iguais. (Habeas Corpus no 1.171-0
— RJ, R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 4, (39): 211-276, novembro
1992, p. 217)
Alegar e não provar significa, juridicamente, não dizer
nada.(Intervenção Federal No 8-3 — PR, R. Sup. Trib. Just., Brasília,
a. 7, (66): 93-116, fevereiro 1995. 99)
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
APOSENTADORIA – NEGATIVA DE REGISTRO – TRIBUNAL DE
CONTAS – ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO COMPROVADOS –
ART. 333, INCISO II, DO CPC – PAGAMENTO DOS PROVENTOS
DE NOVEMBRO/96 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DAQUELE
MESMO ANO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DA
SUPREMA CORTE – 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 333, II, do Código de Processo Civil). Incumbe às
Secretarias de Educação e da Fazenda a demonstração de que a
professora havia sido notificada da suspensão de sua aposentadoria.
(STJ – ROMS 9685 – RS – 6a T. – Rel. Min. Fernando Gonçalves –
DJU 20.08.2001 – p. 00538)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO DE RENDA –
VERBAS INDENIZATÓRIAS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – NÃO
INCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – AJUSTE ANUAL – ÔNUS DA
PROVA – O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe ao
contribuinte comprovar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
de renda incidente sobre verbas indenizatórias e à Fazenda Nacional
incumbe a prova de eventual compensação do imposto de renda retido
na fonte no ajuste anual da declaração de rendimentos. Recurso
provido. (STJ – REsp 229118 – DF – 1a T. – Rel. Min. Garcia Vieira –
DJU 07.02.2000 – p. 132)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
EMBARGOS DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
– IMPRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – 1. Imprescindível
a notificação regular ao contribuinte do imposto devido. 2. Incumbe
ao embargado, réu no processo incidente de embargos à execução, a
prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(CPC, art. 333, II). 3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ –
REsp 237.009 – (1999/0099660-7) – SP – 2a T. – Rel. Min. Francisco
Peçanha Martins – DJU 27.05.2002 – p. 147)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IRPF – REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – RETENÇÃO NA FONTE
– ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL
CONFIGURADA – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA – SÚMULA 13/STJ - PRECEDENTES – Cabe ao
autor provar que houve a retenção do imposto de renda na fonte, por
isso que é fato constitutivo do seu direito; ao réu competia a prova de
eventual compensação na declaração anual de rendimentos dos
recorrentes, do imposto de renda retido na fonte, fato extintivo,
impeditivo ou modificativo do direito do autor – Incidência da Súmula
13 STJ – Recurso especial conhecido pela letra a e provido. (STJ –
RESP 232729 – DF – 2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha Martins –
DJU 18.02.2002 – p. 00294)
Portanto, se para aferição da certeza e liquidez do crédito pleiteado a
turma julgadora a quo decidiu que haveria necessidade de elementos adicionais de
prova, e, mantendo-se inerte a Interessada quanto à produção da prova que lhe
competia, até aquele momento, ao menos, não restava outra alternativa à autoridade
fiscal senão a de indeferir o crédito pleiteado, ainda mais constando em DIRF receita de
prestação de serviço que indicava a existência de atividade operacional.
[...]
Entendo que a apresentação de uma ficha do Livro Razão em sede de
recurso voluntário, desacompanhado de qualquer outro elemento probatório, quer notas
fiscais, contratos ou até mesmo uma informação de tal empresa do suposto equívoco
cometido no preenchimento da DIRF não é suficiente para infirmar as conclusões da
turma recorrida.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

No caso concreto, afora algumas peculiaridades, estamos diante de situação muito
semelhante. Conforme a própria Recorrente fez constar em seu recurso voluntário (fls. 838-839),
a turma julgadora a quo apontou as conclusões em que se fundamenta a decisão recorrida:
i) não há comprovação de que a interessada se encontrava em fase pré-operacional; ii)
não há comprovação de que as receitas financeiras decorrem de ativos utilizados ou
mantidos para emprego no suposto empreendimento em andamento, justificando o seu
possível registro no Ativo Diferido, deduzindo as despesas ativadas; iii) não há
comprovação dos valores das despesas financeiras e demais despesas ativadas; iv) não
foi apresentada a documentação com probatória da contabilização de tais receitas
Ativo Diferido, no ano-calendário de 2002, bem como da tributação posterior.
Registre-se que os valores trazidos em sua defesa despesas financeiras de RS
1.920.601,26 e despesa operacional de R$ 524.266,11 totalizam R$ 2.444.867,37.
Ocorre que, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente absolutamente não rebateu
quaisquer desses óbices levantados pela DRJ e que impedem o reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
E, o primeiro deles, já é motivo suficiente para a manutenção recorrida: a
Recorrente não trouxe aos autos prova de que se encontrava em fase pré-operacional. E, sem essa
comprovação, cai por terra a possibilidade do diferimento da tributação da parcela das receitas
financeiras que superaram as despesas financeiras do período.
Os outros três óbices levantado pela DRJ, e já transcritos alhures, também não
foram atacados em sede de recurso voluntário.
Ademais, conforme apontado no quarto tópico acima transcrito, a soma de
despesas financeiras e despesas operacionais do período somavam R$ 2.444.867,37, enquanto
que as receitas financeiras do contribuinte, a que se refere o IRFonte que comporia o saldo
negativo, era de R$ 9.129.301,10, ou seja, haveria a apuração de um lucro líquido de R$
6.684.433,73 que deveria, efetivamente, ser oferecido à tributação, não havendo provas de que
tal fato tenha ocorrido.
A esse respeito, chamo a atenção para o decidido pela 1a Turma da CSRF no
Acórdão no 9101-005.087, julgado na sessão de 02 de setembro de 2020, em que o contribuinte
logrou êxito em seu recurso por comprovar que o resultado positivo entre as receitas financeiras
e as despesas auferidas em período pré-operacional havia sido adicionado ao Lalur para fins de
apuração do lucro real, o que não restou comprovado no caso ora em exame neste colegiado.
Por conseguinte, e não se tratando do peculiar tratamento tributário dado às
hipóteses às receitas financeiras auferidas durante a fase pré-operacional e o aproveitamento do
IRFonte naquela situação, e considerando, de toda forma, que o montante dessas receitas
financeiras é superior às despesas financeiras e operacionais incorridas pelo contribuinte, a teor
do que dispõe a Súmula CARF no 801, não há que se falar em deduzir o valor de IRFonte se não
há comprovação de que as respectivas receitas financeiras não foram computadas na base de
cálculo do imposto.
Assim sendo, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado pela
Recorrente.

1 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001678/2003-69

4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de rejeitar a proposta de
diligência do Conselheiro Rogério Garcia Peres, o pedido de perícia e a preliminar de nulidade
arguida, e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital